Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-95.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI N.o 8.069/90. GUARDA PROVISÓRIA. RECÉM-NASCIDO. TERCEIRA PESSOA SEM VÍNCULO DE PARENTESCO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. CARACTERIZAÇÃO DE ADOÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO. RECOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA LEGAL ADEQUADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente disciplinam a respeito dos direitos básicos a serem assegurados as crianças, entre eles o de ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Dessa forma, em regra, a guarda dos filhos menores será concedida aos genitores, unilateralmente ou de forma compartilhada, sendo que a colocação do incapaz em família substituta será medida excepcional, devendo ser promovida apenas quando não for possível a permanência na família original.

2. A colocação de criança ou adolescente em família substituta será feita mediante guarda, tutela ou adoção, nos termos do art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.069/90, sendo imprescindíveis para a autorização excepcional de concessão da guarda a terceiros, os seguintes requisitos: existência de riscos à segurança, saúde, formação moral ou instrução do infante, bem como a presença de pressupostos que justifiquem a destituição do poder familiar.

3. O Superior Tribunal de Justina leciona que o curto período de convívio entre a criança e a pessoa a quem se pretenda conceder a guarda, não é suficiente a configurar o vínculo socioafetivo que permite a entrega da menor a terceiro sem vínculo

4. No caso, conforme constatado nos autos a concessão da guarda da menor a requerente não se enquadra em nenhuma das excepcionalidades legais, já que esta não se caracteriza como família estendida da menor e nem sequer possuía qualquer vínculo afetivo anterior ao seu nascimento, permanecendo nos cuidados da criança por menos de 1(um) mês, quando esta contava com poucos dias de vida.

5. A entrega da menor aos cuidados de terceira pessoa sem afinidade ou vínculo familiar com a criança e em ofensa aos procedimentos legais exigidos, caracteriza a chamada adoção direta, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, ante a ofensa do Sistema Nacional de adoção.

6. Aquele que deseja adotar uma criança deve realizar seu cadastro junto à Vara da Infância e Juventude observando os procedimentos a serem cumpridos. Para tanto deverá apresentar documentos, passar por avaliação de equipe interprofissional, participar de programa de preparação para adoção e, após análise e deferimento pela autoridade judiciária competente, será habilitado a ingressar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, até chegar efetivamente à adoção de uma criança adequada ao seu perfil.

7. Apesar do alegado pela Apelante, a menor não se encontra desamparada, nem em evidente risco de saúde ou negligência, estando sob proteção e cuidado, em acolhimento institucional, aos cuidados do LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO, de acordo com o determinado pelo art. 101, inciso VII, do ECA.

8. Portanto, fazendo prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses da criança, e tendo em vista que a requerente não atende aos requisitos dos artigos 25 do ECA e 1.584, § 5o, do Código Civil para pleitear a guarda da infante, a sentença deve ser mantida, com o indeferimento do pedido de guarda realizado por terceira pessoa sem vínculo familiar ou afetivo.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.